Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. concurso público. suposto erro de nota de avaliação. possível violação aos termos do edital. INSTRUÇÃO INCOMPLETA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No âmbito dos concursos públicos, realizados por expressa determinação constitucional (art. 37, inc. II, da CFRB/1988), os critérios utilizados pela banca examinadora para correção do gabarito da prova objetiva, prévia e regularmente previstos em edital, são questões inerentes ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário.
2. A deficiência de instrução em sede de mandado de segurança inviabiliza a análise da violação a pretenso direito líquido e certo.
3. Mostra-se impossível reconhecer a existência (ou não) de direito líquido e certo pela via do mandado de segurança, diante da manifesta carência de provas, as quais, no rito do writ constitucional devem ser pré-constituídas, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da CF/88 c/c o disposto no artigo 6o da Lei 12.016/2009.
4. Segurança denegada.